Tribunal: TJSP
Processo: 1029268-39.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029268-39.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos o votos da Relatora sorteada e do 3o
Juiz, que negavam provimento ao recurso, e do 2o Juiz, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o
3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.".
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1029268-39.2019.8.26.0577
Apelante : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada : EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Comarca: São José dos Campos (7a Vara Cível)
Juiz : Emerson Norio Chinen
VOTO N.o 46.801
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência
de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Apelação provida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
elétricos dos segurados da autora, ensejando o pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
securitária, cujo ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os
segurados: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamento
e laudo técnico; comprovante de pagamento. Houve a correta regulação do
sinistro. Neste sentido, ver fls. 31/52, 53/74 e 75/90; comprovantes de
pagamento a fls. 48, 69 e 86.
O nexo de causalidade entre os danos e o
pagamento da indenização na quantia de R$ 4.110,77 foi comprovado por
laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente
pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação
de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob
minha relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j. 30/11/2016; apelação no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
julgar procedente a ação, e condenar a ré a pagar à autora a quantia de
R$4.110,77 (quatro mil cento e dez reais e setenta e sete centavos), com
correção monetária pela Tabela Prática desta Corte, desde o desembolso, e
acrescida de juros moratórios de um por cento ao mês, desde a citação.
Arcará a ré com o pagamento das custas, despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em quinze por cento sobre o valor
atualizado da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29395
Apelação Cível no 1029268-39.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
430/434, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que a autora não havia trazido soa autos
documentos que com provassem que o segurado tinha legítimo relato de problema na
rede de distribuição, tampouco que tenha efetivamente franqueado à empresa e energia a
oportunidade, à época, de realizar vistoria em equipamento supostamente danificado,
inexistindo qualquer relato de que a aparelhagem objeto de indenização tenha sido
guardada adequadamente ou preservada em condições para se minimamente admitir
como frutífera qualquer dilação probatória para vistoria técnica somente agora quando já
decorrido razoável lapso do acontecido. Observou que deveria ser realizada perícia
técnica, não bastando para tanto documento produzido unilateralmente (orçamento sem
respaldo técnico).
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, ao trazido
argumento de que havia comprovado, por intermédio de laudos técnicos, o nexo de
causalidade entre os danos suportados pelo segurado e a instabilidade de energia
elétrica, destacando que os laudos técnicos trazidos aos autos eram aptos para
comprovar os danos, destacando que a inviabilidade de produção da prova técnica não
poderia acarretar por si só a improcedência da demanda, sendo descabida a tese de
preservação dos equipamentos avariados. No mais, deduziu tese de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva da ré, por ser concessionária de serviço público, de ausência de juntada de
relatórios obrigatórios, ressaltando que houve o envio de notificações extrajudiciais em
nome dos segurados.
Processado o apelo, foram apresentadas as contrarrazões, tendo os autos
vindo a este E. Tribunal.
Nesta Instância, foi determinada a complementação do preparo recursal, o
que foi feito às fls. 546/548.
É a síntese do necessário.
Entendi que o recurso não comportava acolhimento. Justifico.
Trata-se de ação por meio da qual se objetiva o ressarcimento da
indenização paga pela ora apelante, aos seus clientes, em decorrência de suposta falha
na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, pleito esse que é refutado
pela parte adversa por ausência de prova do quanto alegado.
Pois bem.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontados como avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que
poderia ser feita com a juntada da nota fiscal de aquisição de bem por estes, causando
espécie o fato de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente
quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando
são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelos segurados, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado, não sendo suficientes aqueles
encaminhados diretamente pela seguradora (vide fls. 50/51, 70/72 e 87/88).
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teriam permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Público.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, os documentos colacionados aos autos às fls. 40/43, 61/62 e 83
(laudos técnicos) não se mostram suficientes para comprovar o quanto alegado, na
medida em que estes não demonstram com o grau de certeza necessária a razão da
conclusão alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento que se verificou, que a
avaria no bem foi causada por picos ou descargas de energia.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor dos seus segurados, sendo certo
que o que fora juntado ao processo não contém o número da apólice, inexistindo prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda, que aponte que os segurados tenham dado por encerrado o sinistro (vide fls. 48,
69 e 86).
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser mantida a improcedência da demanda.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Destarte, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
Por força do § 11, do art. 85 do CPC, majorava os honorários advocatícios
para 12% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
135F27FD
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1380FAF4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029268-39.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.